Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OITIVA DOS AGRAVADOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O executado/recorrente sustenta a quitação do débito com base no parcelamento proposto e aceito pelos exequentes, pleiteando a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios devido à procedência parcial da impugnação, bem como a aplicação de litigância de má-fé.
2. A decisão atacada não abordou os temas referentes à condenação em honorários e à litigância de má-fé. O conhecimento destes assuntos implicaria em supressão de instância, configurando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No que concerne à alegação de quitação do débito com base em acordo celebrado entre as partes, verifica-se que o ajuste proposto não foi homologado pelo Juízo. O magistrado determinou que o exequente manifestasse interesse no pedido do executado para pagamento parcelado. Destaca-se a ausência de consenso quanto aos valores executados, impedindo, assim, a homologação judicial da transação.
4. Nesse contexto, é imperativa a oitiva dos agravados para a homologação judicial do acordo, não sendo viável discutir, neste momento processual, eventual excesso de execução, visto que as partes não convergiram em relação aos valores controvertidos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.